Tribunal: TJMT
Processo: 1024189-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024189-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS ANGELO MAMORE - CPF: 427.919.521-87 (RECORRENTE), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

A juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração somente é permitida nas restritas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 435, no Código de Processo Civil, situação em que não se enquadra a pretensão do embargante.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS ANGELO MAMORE em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, apontando, em síntese, que o acórdão embargado teria utilizado precedente inaplicável ao caso concreto, pois o REsp 1705314/RS analisou situação de interrupção de energia elétrica decorrente de evento climático severo, o que não ocorreu nos autos; Houve omissão na apreciação dos protocolos de reclamação apresentados pelo embargante, que evidenciariam a falha na prestação do serviço; O acórdão não teria considerado que a interrupção prolongada de serviço essencial, como a energia elétrica, pode configurar dano moral in re ipsa e, a decisão embargada teria deixado de analisar devidamente os impactos emocionais e psicológicos causados ao embargante.

Contrarrazões no id 253663696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1024189-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Domingos Angelo Mamore

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão, omissão, obscuridade ou a contradição apontada pelo Embargante.

O acórdão fundamentou adequadamente a decisão de reforma da sentença, consignando que o dano moral alegado pelo embargante não restou demonstrado nos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destacou-se que a simples interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não implica necessariamente na configuração de dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de violação aos direitos de personalidade do consumidor, o que não ocorreu.

Ademais, a alegação de que o precedente do STJ (REsp 1705314/RS) não se aplicaria ao caso concreto não prospera, pois, o referido julgado reforça o entendimento de que a interrupção de energia elétrica, ainda que prolongada, não configura dano moral in re ipsa quando ausente prova de grave violação à dignidade do consumidor.

No tocante aos protocolos de reclamação, o acórdão embargado analisou a prova constante dos autos e concluiu que tais documentos, por si sós, não eram suficientes para demonstrar efetivo dano moral, especialmente diante da ausência de outros elementos probatórios que corroborassem as alegações do embargante.

Dessa forma, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios alegados no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025